Tribunal: TCU
Processo: 042.080/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Sr. Wandir Soares dos Santos (peça 24), contra o Acórdão 2.183/2022TCU2a Câmara (peça 15), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Antonio Anastasia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2183/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 2183/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. considerar legal o presente ato de concessão de aposentadoria, concedendo-lhe, o respectivo registro; 9.4. comunicar a prolação deste Acórdão ao recorrente e ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor da deliberação pode ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.